Tribunal: STF
Processo: Rcl 61413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0004813-03.2006.4.02.5001, mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.278.669.



    Narra a parte reclamante que, na origem, o Juiz Federal Marcário Ramos Júdice Neto (ora parte beneficiária) moveu ação ordinária em desfavor do Procurador da República Bruno Freire de Carvalho, objetivando indenização por danos materiais e morais em razão de entrevista concedida a veículo de comunicação, na qual foi retratada a interposição de embargos declaratórios contra decisão judicial que fixara honorários advocatícios entendidos como excessivos para o caso concreto



    O Parquet federal relata que a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito - “por ilegitimidade passiva do réu Bruno Freire de Carvalho Calabrich”- foi reformada pelo TRF 2 em sede recursal, assentando-se a ausência de interesse jurídico da União na lide e declarando-se a incompetência absoluta da Justiça federal para conhecimento da lide.



    Informa que essa decisão do TRF 2 foi objeto de recursos especiais, os quais foram decididos pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de afirmar a competência da Justiça federal para o deslinde de ação indenizatória, i) reconhecendo a legitimidade do MPF para atuar como assistente simples na lide, na defesa da prerrogativa institucional de um de seus membros; e ii) considerando estar a parte ré na ação indenizatória representado pela Procuradoria da União, concluiu estar evidenciado que a causa de pedir da ação indenizatória relaciona-se com a atuação funcional de membro do Parquet federal e que há interesse jurídico da União no feito.



    O reclamante sustenta que a lide subiu ao STF por meio do ARE nº 1.278.669 (paradigma), no qual se afirmou i) a natureza infraconstitucional do debate proposto por Macário Ramos Júdice Neto no recurso interposto contra a decisão do STJ e ii) a subsunção do debate proposto pelo MPF no recurso extraordinário interposto contra a decisão do TRF 2 - por violação, entre outros, aos arts. 37, § 6º, da Constituição Federal - ao Tema nº 940 da repercussão geral, tendo sido determinada a devolução dos autos à Corte Regional para concretização do precedente de observância obrigatória.



    A presente reclamação volta-se contra acórdão mediante o qual o TRF 2 recusou o juízo de retratação à luz da tese do Tema nº 940 RG, por entender que a causa de pedir da ação indenizatória não tem em referência atuação de membro do MPF no exercício de suas prerrogativas ou em decorrência de sua atuação funcional. 



    No ponto, o MPF defende que a asserção do voto condutor do acórdão do TRF 2 apontado como ato reclamado 



    “desconsider[a] o conteúdo das decisões do STJ, que assentou que a atuação do membro do Ministério Público decorreu do seu exercício funcional, e do Ministro Dias Toffoli, que determinou a baixa dos autos para aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral.”



    Pondera que, na decisão paradigma, o STF “expressamente determin[ou] a realização, nos autos da Apelação Cível 0004813-03.2006.4.02.5001/ES, do juízo de retratação para observância da tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral”; e que o TRF 2, ao “deix[ar] de realizar o referido juízo de retratação com fundamento em distinguishing alusivo a premissa já superada após o julgamento dos recursos excepcionais”, desrespeita autoridade da Suprema Corte.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A análise da presente reclamação demanda o delineamento da eficácia do julgado no ARE nº 1.278.669 - apontado como paradigma -, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção do Ministério Público. Admissão como assistente simples. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem [Superior Tribunal de Justiça], para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente [Macario Ramos Judice Neto], sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.” (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/10/21)



    Esse acórdão decorre do julgamento de agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual, após afirmar a natureza infraconstitucional do debate proposto contra a decisão do STJ (que assentara a legitimidade do MPF para atuar como assistente simples na lide, na defesa da prerrogativa institucional de um de seus membros; e, considerando estar a parte ré na ação indenizatória representado pela Procuradoria da União, ii) concluíra estar evidenciado que a causa de pedir da ação indenizatória relaciona-se com a atuação funcional de membro do Parquet federal e a existência de interesse jurídico da União), determinei o retorno dos autos ao TRF 2 para reanálise do Processo nº 0004813-03.2006.4.02.5001 pela sistemática da repercussão geral, uma vez que o debate subsistente na via recursal extraordinária por alegada violação do art. 37, § 6º, da CF/88 se subsome o Tema nº 940 da repercussão geral, no qual o STF firmou a seguinte tese de observância obrigatória:



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (grifo nosso)



    Tem-se, assim, que a decisão do STJ sobre i) o caso concreto relacionar-se com a defesa de prerrogativa de um de seus membros - legitimidade da intervenção do MPF e ii) haver interesse jurídico do ente público federal - revelado pela representação do réu na ação indenizatória pela Procuradoria da União, a evidenciar ser a causa de pedir relacionada com a atuação funcional do Procurador da República Bruno Freire de Carvalho é pressuposto para a solução dada pelo STF no julgamento do ARE nº 1.278.669.



     Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta à decisão no ARE nº 1.278.669 e à autoridade desta Suprema Corte ao desconsiderar a preclusão do debate infraconstitucional (decisão do STJ) afirmada como pressuposto para a devolução dos autos do Processo nº 0004813-03.2006.4.02.5001 àquela Corte pela sistemática da repercussão geral, a fim de concretização da tese do Tema nº 940 no caso concreto.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Consigno, ainda, que o julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional. Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou não provido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo TRF 2 nos autos do Processo nº 0004813-03.2006.4.02.5001, determinando que nova decisão seja proferida, observando a eficácia do julgado no ARE nº 1.278.669 - conforme diretrizes reafirmadas no julgamento desta reclamação -, a fim de que se proceda à concretização da tese do Tema nº 940 RG no caso concreto.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora cassada para, querendo, apresentar agravo regimental no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente